Tribunal: TJES
Processo: 5003422-66.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003422-66.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIPO MARIANELLI e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial da fazenda pública com intuito de ver declarada a nulidade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, na forma do art. 51, inc. III da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência territorial deste Juizado para processar a presente ação. Sem custas e honorários advocatícios.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende ressaltar que, considerando que o domicílio do autor, via de regra, é aquele apropriado para proposituras em face do Estado ou seus órgãos, nos termos do art. 52, parágrafo único do CPC, a aceitação de propositura de demandas de pessoas residentes em outras comarcas, perante este juízo, configura burla às regras de competência, o que não pode ser admitido.

Portanto, considerando ainda que a parte autora, ora recorrente, foi intimada para apresentar comprovante de residência nesta comarca, apresentando contrato de aluguel, contudo, sem firma reconhecida ao tempo de sua suposta assinatura, desacompanhado, ainda, de outros documentos que pudessem corroborar a residência do autor nesta cidade. Além do fato de que nas notificações administrativas de IDS – 39572808 e seguintes, consta como endereço do autor cadastrado junto ao Detran/ES, a Cidade de Marilândia-ES, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a presente demanda deve ser extinta.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)